Tribunal: TJPA
Processo: 0811083-52.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811083-52.2019.8.14.0000
PACIENTE: ABRAO DAVI CECIM DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 297 C/C 304, AMBOS DO CP (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE GRAVE DO ACUSADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO EVIDENCIADA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o réu, comprovadamente, estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave (art. 318, II, do CPP);

2.
In casu
, a gravidade do estado de saúde do paciente é evidenciada pelo Relatório de Saúde nº 013/2019 – CRRAb, em 12/12/2019, o qual esclarece sobre a necessidade de atendimento médico especializado para que possa proceder a cirúrgico. Situação que justifica por razões humanitárias, que ele aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular, até seu trânsito em julgado.

3. Ordem concedida confirmando-se a liminar deferida no exercício do juízo de cognição sumária, a fim de preservar os efeitos por ela já produzidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificando a liminar deferida, conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Fabrício Martins Pereira e Fernando Magalhães Pereira, em favor do nacional Abrão Davi Cecim de Souza, preso preventivamente desde o dia 23/11/2019, nos autos do proc. de nº 0011029-95.2019.8.14.0008, que visa a apuração do delito de falsificação e uso de documento público, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra com uma perfuração no intestino (CID 10 k63), motivo pelo qual faz uso de bolsa de colostomia e quando fora preso estava prestes a se submeter a procedimento cirúrgico através do SUS - Sistema Único de Saúde, bem como realizava tratamento do quadro inflamatório com médico especializado.

Em vista disso, pedem que seja aplicado ao caso o princípio da dignidade da pessoa humana, com a imposição de prisão domiciliar para tratamento de doença grave, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“(...) conceda a MEDIDA LIMINAR para conceder a prisão domiciliar para tratamento de doença grave com fundamento no art. 318, II, do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura, para que aguarde em liberdade o início da instrução processual.” <sic>

Juntam documentos (Id. 2589493 a 2589635).

O pedido de liminar foi deferido (Id. 2591187), sendo prestadas as informações (Id. 2598615).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (Id. 2643795).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2645734).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Visa a presente impetração a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em decorrência da perfuração no intestino CID 10 k 63 (outras doenças do intestino), para que possa o paciente se submeter a intervenção cirúrgica e atendimento médico especializado.

Ab initio
, entendo que deve ser ratificada a medida liminar deferida à Id. 2591187, pela Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, no tocante a necessidade de conversão de prisão preventiva em domiciliar, diante do grave estado de saúde do paciente. Senão vejamos.

Os impetrantes juntaram aos autos o Laudo Médico respectivo (Id 2589505), que especifica a doença que acomete o paciente (CID: K63 - outras doenças do intestino), bem como a necessidade de prosseguir com tratamento médico.

Ainda destaca-se o Relatório de Saúde nº 013/2019, à Id. 2589505, datado de 12/12/2019, o qual transcrevo, naquilo que interessa, o seguinte:

“DO ESTADO DE SAÚDE:

O interno encontra-se custodiado nesta Unidade Penitenciária desde 25/11/2019. Constitui paciente ostomizado há aproximadamente 2 anos (segundo relato do mesmo). Deu entrada nesta unidade prisional com presença de inflamação e prolapso (exteriorização de seguimento da alça intestinal), que constitui uma complicação pós-operatória tardia em pacientes ostomizados (Relatório Fotográfico, em anexo). Queixa-se de dor e dificuldade de adaptação ao ambiente e rotinas do bloco carcerário, em função de seu estado de saúde. O quadro pode evoluir com complicações agudas e risco eminente de infecção. Informou que encontra-se na atual condição há alguns meses, e que buscava atendimento para realização de cirurgia visando fechamento de estoma. O mesmo necessita de atendimento especializado para intervenção cirúrgica e seguimento do caso.” <sic>

O referido relatório de saúde do paciente fora firmado pela Dra. Conceição de Fátima Pontes Dias, médica/SUSIPE/CRRAb, e pelo enfermeiro/SUSIPE/CRRAb, logo, o referido documento goza de fé pública e demonstra que o estado de saúde do paciente é grave, até mesmo pelo fato de ter sido produzido há pouco mais de um mês.

Diante da situação fática delineada, demonstrado está o grave estado de saúde do paciente, além da peculiaridade da doença que o acomete, qual seja: perfuração intestinal da parede do intestino grosso ou delgado. Assim, outra medida não há a não ser a conversão da prisão do paciente em domiciliar, garantindo-lhe as condições mais dignas de tratamento com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que restando comprovada a debilitação de saúde do paciente, aliada a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, é motivo para a concessão da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Ei-la:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

1. "A prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante entendimento jurisprudencial, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o encarcerado, não logrando êxito a defesa em tal demonstração" (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017).

(...)

(HC 524.924/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019) (grifou-se)

Diante da fundamentação expendida, entende-se que a substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar, é medida que se impõe.

À vista do exposto e,
corroborando com o parecer Ministerial,
concedo a ordem impetrada, confirmando-se a medida liminar antes deferida, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 11/02/2020